Tribunal: TJMT
Processo: 0004922-18.2011.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004922-18.2011.8.11.0002 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
APELADO: WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS
Vistos etc.
Em análise às razões recursais se denota a possibilidade de não conhecimento do recurso, uma vez que não foram impugnados os termos da sentença e do processo, configurando-se a violação à dialeticidade recursal, uma vez que narra culpa exclusiva da vítima que não teria tido cautela ao transitar dentro do veículo coletivo, contudo a lide trata de acidente que atingiu motocicleta, portanto todas as teses tratadas para exclusão de responsabilidade estão pautadas em narrativa alheia ao processo.
Diante disso, deve ser oportunizada a possibilidade de a parte se manifestar sobre o tema, de modo a evitar eventual decisão surpresa, em relação a qual não se tenha facultado o contraditório. Nesse sentido, o artigo 10 do CPC assim ordena:
Art. 10 "O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício".
Desta feita, determina-se a intimação da apelante, por meio de publicação oficial, para se manifestar sobre o tema, com fulcro no art. 10 do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora